Tribunal: TJDFT
Processo: 0707724-34.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. AÇÃO PENAL PRIVADA. RECURSO INTERPOSTO POR ADVOGADO PARTICULAR APÓS A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA QUE ASSISTIU O QUERELADO DURANTE TODO O PROCESSO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE PREPARO. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DESERÇÃO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
1. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO
1.1. Consta dos autos que o querelado foi devidamente intimado da audiência de conciliação e a ela compareceu, devidamente representado pela Defensoria Pública, oportunidade em que “ficou ciente da queixa-crime” conforme termos de audiência de ID 61185472. No mesmo ato processual, a queixa-crime foi recebida e determinou-se a designação de “audiência de instrução e julgamento na queixa-crime e audiência preliminar, no TC. Decisão publicada nesta Audiência”. Verifica-se, assim, que o apelante querelado esteve desde a primeira audiência representado pela Defensoria Pública, não tendo demonstrado interesse em constituir advogado em momento algum dos autos. A Defensoria Pública representou o querelado em todos os atos processuais, inclusive após seu decreto de revelia, tendo apresentado apelação tempestiva após prolação da sentença condenatória. Nesse toar, não há falar em nulidade por ausência de intimação do querelado para constitui novo causídico nos autos, tampouco, se verifica a alegada deficiência de defesa técnica, porquanto, repise-se, o apelante esteve devidamente representado pela Defensoria Pública em todos os atos processuais.
1.2. Por conseguinte, não verificada qualquer nulidade decorrente de cerceio de defesa, impõe-se acolher, neste ponto, o parecer do MPDFT quanto ao não conhecimento da apelação de ID 61185535, interposta por advogado constituído, em razão da preclusão consumativa, tendo em vista que a Defensoria Pública, que representou o querelado durante todo o processo, já interpusera apelação.
2. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
2.1. Nos Juizados Especiais Criminais, consoante art. 92 da Lei no 9.099/95, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Penal, que dispõe, no art. 806, § 2o, que “A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto.”
2.2. Ainda, consoante o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 29, inciso III), a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo e este deve ser efetivado em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo custas processuais (art. 31, caput). O Supremo Tribunal Federal vem entendendo, mesmo após a vigência do novo CPC que, no âmbito dos Juizados Especiais, a ausência de recolhimento do preparo (lato sensu) no ato de interposição do recurso ou nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes é causa de deserção. (RE 1213790 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, DJe 01/10/2019). Assim, o comprovante deve ser juntado aos autos, sob pena de deserção.
2.3. Além disso, verifica-se que a recorrente não requereu o benefício da gratuidade de justiça (Precedentes no TJDFT: Acórdão 1116480, 20171610042515APJ, Relator Fernando Antônio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJE 16/8/2018; Acórdão 843283, 20140020310199AGI, Relator: Gislene Pinheiro, 2a TURMA CÍVEL, DJE 27/1/2015).
2.4. Destaco, por oportuno, ser imprescindível requerimento expresso do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99 do CPC, requisito não presumido pelo fato de a parte estar assistida pela Defensoria Pública e não formular o pedido expressamente, nem recolher o preparo. Precedentes: Acórdão 1847669, Processo 07069959620228070017, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, Data de julgamento: 12/04/2024, publicado no PJe: 26/04/2024, e Acórdão 1116480, 20171610042515APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 16/8/2018. Pág.: 477/479. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o custeio da causa pela Defensoria Pública não expressa a automática concessão dos benefícios da Justiça gratuita, devendo ser observadas as condições necessárias para a obtenção de seus efeitos previstos em lei (AgInt no AREsp 1.012.133, 3a Turma, Relator Ministro Villas Bôas Cueva); (AgRg no AREsp 729.768, 5a Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).
2.5. Dessa forma, como a apelante não cumpriu as normas referentes ao preparo, pois, ao que consta, não efetivou o recolhimento, tampouco requereu o benefício da gratuidade de justiça, o recurso ora interposto desacompanhado do regular preparo carece de pressuposto objetivo, não podendo, portanto, ser conhecido pelo órgão revisor. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1626115, 07061926420228070001, Relator: Marilia De Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, DJE 19/10/2022; Acórdão 1440518, 07144571020228070016, Relator Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, DJE: 15/8/2022; Acórdão 1620284, 07052179420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022.)
3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
4. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários.